Tribunal: TJSP
Processo: 1055362-34.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – PROGRAMA "UNIESP PAGA" - QUITAÇÃO SUJEITA A REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PELO INTERESSADO – AÇÃO IMPROCEDENTE NESSE PONTO – CANCELAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ENTREGA DE TABLET – ATO POSTERIOR INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER – ART. 1.000, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – CONCESSÃO DE VAGA COM

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – PROGRAMA "UNIESP PAGA" - QUITAÇÃO SUJEITA A REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PELO INTERESSADO – AÇÃO IMPROCEDENTE NESSE PONTO – CANCELAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ENTREGA DE TABLET – ATO POSTERIOR INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER – ART. 1.000, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – CONCESSÃO DE VAGA COM BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SUCUMBÊNCIA A CARGO DA AUTORA – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273943
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055362-34.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes UNIESP S.A
e
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
NAO
PADRONIZADOS UNP, é apelada NEUZA MARIA RAMOS TOLENTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055362-34.2018.8.26.0100 -Voto no 47684
2
APELAÇÃO No 1055362-34.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: UNIESP S/A E FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS UNP
APELADA: NEUZA MARIA RAMOS TOLENTINO
VOTO No 47.684
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO

FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL

PROGRAMA “UNIESP PAGA” - QUITAÇÃO SUJEITA A
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PELO INTERESSADO
AÇÃO IMPROCEDENTE NESSE PONTO CANCELAMENTO
DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ENTREGA DE
TABLET
ATO POSTERIOR INCOMPATÍVEL COM A
VONTADE DE RECORRER
ART. 1.000, CAPUT E
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC CONCESSÃO DE VAGA
COM BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL
FALTA DE
INTERESSE RECURSAL SUCUMBÊNCIA A CARGO DA
AUTORA
ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC

APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDA
NA
PARTE
CONHECIDA.
Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização
foi
julgada
parcialmente
procedente
pela
sentença, que condenou os réus solidariamente a efetuarem a
quitação integral do contrato de financiamento estudantil,
FIES, em nome da autora, diretamente ao “Banco do Brasil
S/A”, corrigida e com juros, no prazo de 30 dias, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00, até limite de R$ 30.000,00;
condenou-os também a entregarem à autora um “tablet” ou
“notebook”, no prazo de 30 dias contados do trânsito em
julgado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e
danos; condenou-os ainda a lhe pagarem R$ 5.000,00 de
indenização por dano moral, corrigidos e com juros. Por fim
confirmou tutela de urgência, dispondo sobre distribuição dos
encargos na sucumbência recíproca, observado, quanto à
autora, o benefício da justiça gratuita.
Apelaram “UNIESP” e “Fundo de Investimentos em
Direitos Creditórios Não Padronizados - UNP”.
Sustentam que a autora descumpriu obrigações
previstas no contrato de garantia de pagamento do FIES ao
deixar de mostrar excelência acadêmica e de entregar
relatórios de atividades sociais que deveriam ser realizadas
durante todo o curso, o que os desobriga de ter de quitar seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055362-34.2018.8.26.0100 -Voto no 47684
3
financiamento estudantil. Aduzem que a autora nunca pediu a
retirada do “tablet” ou de outro aparelho eletrônico junto à
secretaria da instituição de ensino, não tendo interesse de
agir em postular indenização por dano moral por falta de
entrega de tais equipamentos. Negam a ocorrência de
propaganda enganosa ou de duvidosa legalidade na veiculação
do programa “UNIESP PAGA”. Afirmam que a autora não comprovou
o fato constitutivo do seu direito. Falam da impossibilidade
de concessão de vaga com bolsa de estudo integral. Negam a
existência do dano moral. Postulam afastamento ou redução dos
honorários advocatícios. Acrescentam ser necessário coibir o
enriquecimento ilícito. Pedem reforma e improcedência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Evidente o interesse de agir, pois a autora
necessita ingressar em juízo para tentar obter o que
pleiteia. Ademais, pedido de indenização por dano moral está
fundado na recusa de quitação do FIES pelos réus e não na
falta de entrega de equipamentos eletrônicos.
Segundo
a
inicial,
a autora procurou a
instituição de ensino atraída pela propaganda “UNIESP PAGA”,
onde se anunciava que a faculdade arcaria com o financiamento
pelo FIES.
Porém, pelo Regulamento do Grupo Educacional
tinha ciência das responsabilidades que assumira junto à
instituição de ensino, informações muito claras no contrato
por ela assinado e que foram descumpridas.
É certo que disposição contratual que exige
“excelência no rendimento escolar” desperta incerteza quanto
ao seu significado, devendo, assim, ser interpretada de
maneira mais favorável ao consumidor, conforme decidiu a
Câmara na Apelação 1001303-20.2018.8.26.0481, de Presidente
Epitácio, j. 18.02.19.
Todavia, obtenção de nota 5 na disciplina
“Fundamentos Histórico e Teórico-Metodológico do Serviço
Social I”, conforme histórico escolar, não aponta para
“excelência”,
necessitando,
inclusive,
refazer
a
prova
mediante exame para, somente então, lograr aprovação (fls.
68/69, 398/399).
Assim vem decidindo esta Corte em demandas
cujo fato é o mesmo - não comprovação da “excelência no
rendimento escolar”: Apelação 1006262-26.2017.8.26.0010, de
Penápolis, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto
dos
Santos,
j.
19.07.18;
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055362-34.2018.8.26.0100 -Voto no 47684
4
1006262-26.2017.8.26.0010, de São Paulo, 37a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. José Tarciso Beraldo, j. 23.04.19;
Apelação no 1028922-15.2016.8.26.0506, de Ribeirão Preto, 29a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j.
22.03.19;
Apelação
no
1017180-31.2017.8.26.0482,
de
Presidente Prudente, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Pedro
Kodama,
j.
23.04.19;
Apelação
no
1008336-46.2017.8.26.0077, de Birigui, 29a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 18.12.18; Apelação
no 1004419-35.2017.8.26.0201, de Garça, 33a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Mario A. Silveira, j. 13.12.18.
Ademais, caberia à autora, nos termos do art.
373, I, do CPC, a comprovação da entrega dos relatórios
mensais, referente à prestação dos trabalhos voluntários, de
acordo com a cláusula 3.3 do contrato, o que não ocorreu em
alguns meses (fls. 402).
No
sentido
os
precedentes:
Apelação
no
1006446-42.2018.8.26.0302, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel.
Des.
Ruy
Coppola,
j.
19.02.19;
Apelação
no
1006503-31.2016.8.26.0302, 33a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 27.02.18; Apelação no
1009626-03.2017.8.26.0302, 38a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 19.09.18.
Ressalte-se que a inversão do ônus da prova na
relação de consumo não é automática, cabendo ao magistrado a
apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do
consumidor ou de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o,
inciso VIII, da Lei n° 8.078/90, requisitos cuja aferição se
acha intimamente relacionada ao conjunto fático-probatório,
na linha de precedentes do STJ (REsp 897.849/PR, Rel. Min.
Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min. Aldir
Passarinho Jr, DJ 08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP,
Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp
662.891/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg
no REsp 769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05;
REsp 591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04),
o que, não sendo possível, à luz da prova documental, torna
improcedente a demanda quanto ao pedido de quitação do FIES
pelos réus e afasta o pedido de indenização por dano moral,
que fica cancelada.
Recentemente,
em
caso
parelho,
a
Câmara
decidiu que houve informação clara, tanto na propaganda,
quanto no contrato e mesmo na palestra inserida na mídia
invocada pelo apelante, constatando-se que haveria pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055362-34.2018.8.26.0100 -Voto no 47684
5
se o autor preenchesse os requisitos (Apelação no
1002281-64.2017.8.26.0082,
de
Boituva,
Rel.
Des.
Hélio
Nogueira, j. 17.04.18).
Ausente, portanto, abuso ou obrigação que
coloque o consumidor em desvantagem exagerada ou atente
contra a boa-fé objetiva.
No
mesmo
sentido:
Apelação
no
1002146-52.2017.8.26.0082, de Boituva, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 02.07.18; Apelação no
1002199-33.2017.8.26.0082, de Boituva, 33a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 18.04.18;
Apelação no 1002160-36.2017.8.26.0082, de Boituva, 12a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j.
16.04.18; Apelação no 1002278-12.2017.8.26.0082, de Boituva,
38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j.
18.04.18; Apelação no 1002536-22.2017.8.26.0082, de Boituva,
38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fernando Sastre
Redondo, j. 20.06.18; Apelação no 1002591-70.2017.8.26.0082,
de Boituva, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 29.06.18; Apelação no
1002996-09.2017.8.26.0082, de Boituva, 26a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Bonilha Filho, j. 11.06.18; Apelação no
1002699-02.2017.8.26.0082, de Boituva, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 02.05.18;
Apelação no 1002148-22.2017.8.26.0082, de Boituva, 28a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Cesar Lacerda, j. 17.04.18;
Apelação no 1002103-18.2017.8.26.0082, de Boituva, 11a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j.
24.05.18; Apelação no 1002592-55.2017.8.26.0082, de Boituva,
38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. César Peixoto, j.
19.04.18; Apelação no 1002312-84.2017.8.26.0082, de Boituva,
33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eros Piceli, j.
25.06.18; Apelação no 1002107-55.2017.8.26.0082, de Boituva,
15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. 24.04.18.
Quanto à entrega de “tablet”, que conta com
previsão contratual (fls. 172, cláusula 2.5), os apelantes
informam que o aparelho está disponível na instituição de
ensino para ser retirado em qualquer momento pela autora
(fls. 640). Informação dessa natureza, sem nenhuma ressalva
ou protesto, nos moldes da sentença, implicou na aceitação
tácita da decisão definitiva de mérito da juíza, em ato
incompatível com a vontade de apelar ao tribunal para
pleitear sua reforma, configurando, assim, hipótese de
preclusão lógica do art. 1.000, caput e parágrafo único, do
CPC/2015, correspondente ao art. 503, caput e parágrafo
único, do CPC/1973 (REsp 543.497/MG, Rel. Arnaldo Esteves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055362-34.2018.8.26.0100 -Voto no 47684
6
Lima, DJ 01.02.05; REsp 327.674/MG, Rel. Min. César Asfor
Rocha, DJ 30.06.03; REsp 179.264/SP, Rel. Min. José Arnaldo
da Fonseca, DJ 31.05.99; REsp 39.100/BA, Rel. Min. Francisco
Peçanha Martins, DJ 08.05.95; REsp 19.478/SP, Rel. Min. Hélio
Mosimann, DJ 13.03.95; REsp 9.844/SP, Rel. Min. Antônio de
Pádua Ribeiro, DJ 14.06.93; REsp 8.843/SP, Rel. Min. José de
Jesus Filho, DJ 23.09.91; REsp 2.948/RS, Rel. Min. Cláudio
Santos, DJ 10.09.90; REsp 1.931/RS, Rel. Min. Waldemar
Zveiter, DJ 09.04.90; REsp 1.595/RJ, Rel. Min. Nilson Naves,
DJ 19.02.90), que implica em não conhecer do recurso nesse
ponto.
Quanto à concessão de vaga com bolsa de estudo
integral, não há interesse recursal por falta de gravame, na
medida em que não houve condenação dessa natureza na
sentença.
Tendo sido mínima a sucumbência dos réus, a
autora deve arcar sozinha com os encargos de sucumbência, nos
termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim sendo, a
autora pagará custas, despesas e verba honorária de 10% do
valor da causa, atualizado nos termos da Súmula no 14 do STJ,
observando-se na cobrança o disposto no art. 98, § 3o, do
CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita (fls. 245).
Faço ver que, provido em parte o recurso,
descabem honorários recursais (EDcl no AgInt no REsp
1.573.573/RJ,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
DJe
08.05.2017).
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso na parte conhecida.
MATHEUS FONTES
Relator